Tribunal: TJDFT
Processo: 0010133-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica contra a mulher, porque segurou a esposa pelos braços e a empurrou contra a cama durante discussão.
2. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por testemunha ocular.
3. Apelação não provida.